Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-58.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados procedentes em parte apenas para afastar os honorários contratuais. Inconformismo da embargante. Inadmissibilidade. Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso e de Imagens de Espaços para fins publicitários, de fornecimento de material esportivo para uniformização e outras avenças. Em que pese as tratativas visando ajustar novas condições de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedidos julgados procedentes em parte apenas para afastar os honorários contratuais. Inconformismo da embargante. Inadmissibilidade. Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso e de Imagens de Espaços para fins publicitários, de fornecimento de material esportivo para uniformização e outras avenças. Em que pese as tratativas visando ajustar novas condições de contratação, não foi elaborado aditivo contratual, conforme estabelecido contratualmente. A resposta da "Cambuci" ao e-mail NÃO contém um "aceite" das condições ali estabelecidas como "alteração" do contratado. Portanto, não sendo celebrado o aditivo contratual, não há que se falar em inexigibilidade do valor cobrado. Decisão mantida.

Recurso desprovido.